Tribunal: TJDFT
Processo: 0736572-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO. AGENTE NÃO ADMITIU OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS. EMPREGO DA ARMA BRANCA. COMPROVADO. DEPOIMENTOS E APREENSÃO DO ARTEFATO. “QUANTUM” DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a grave ameaça perpetrada no momento da subtração da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca), não há que falar em desclassificação da conduta para o delito de furto.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. Incide a causa de aumento do emprego de arma branca no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal), quando sua utilização na subtração do bem é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da genitora da vítima e das testemunhas policiais, tendo sido o artefato devidamente apreendido e periciado.
4. Praticado o crime de roubo com emprego de arma branca contra criança aplica-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, como ocorreu na hipótese dos autos.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o agente não admite a autoria do crime a ele imputado, em uma tentativa clara de desclassificar a sua conduta de roubo com a utilização de arma branca para o deleito de furto, negando a elementar da grave ameaça empregada. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosagem.
7. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido.